Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708026-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY PETRINA GOMES CONDE AGRAVADO: JOSE LUIZ DA CUNHA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Daisy Petrina Gomes Conde em face de decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença deflagrado por Jose Luiz da Cunha Filho, em que o d. Juízo a quo, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, sob o argumento de estarem em consonância com os parâmetros fixados na decisão de ID 76906491. Por conseguinte, determinou a transferência eletrônica do importe de R$ 35.256,04 para a conta indicada pelo exequente, bem como a expedição de alvará de levantamento do saldo remanescente em favor da executada (ID 83310319 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão de ID 76906491 traçou as diretrizes para a elaboração dos cálculos, consignando que o valor do crédito deve ser atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir do dia 1o/04/2019 (data da citação) até o dia 21/05/2019. Salienta, contudo, que a Contadoria Judicial, equivocadamente, atualizou o valor devido desde o dia 11/04/2014 até abril de 2019, chegando ao valor de correção no montante de R$ 12.466,77, ou seja, mais de um terço do valor original. Desse modo, defende que os autos devem retornar à Contadoria para elaboração de novos cálculos, em conformidade com a decisão já transitada em julgado. Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso nos termos combatidos. Preparo aos ID’s 24143844 e 24143848. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. De início, convém transcrever a decisão de ID 76906491, que estabelece os parâmetros para a elaboração dos cálculos do valor exequendo, mencionada na decisão agravada: Diante da divergência, à Contadoria para efetuar o cálculo dos valores devidos, em separado, observando: 1) O valor devido do crédito na execução, R$37.500,00, deve ser atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir de 1/4/2019 (data da citação – comparecimento espontâneo por meio da juntada da petição de Id 31311983); 2) A atualização do item 1 deve cessar na data do depósito decorrente de penhora de crédito da executada, ou seja, até 21 de maio de 2019 (Id 34833493 e seguintes). Observo, no ponto, que o depósito integral em dinheiro faz cessar a responsabilidade do devedor pela atualização, dado que o montante é remunerado pela instituição financeira; 3) Abater, ainda, do valor devido ao exequente, a transferência para outro juízo, no montante de R$ 20.465,98; 4) Em relação ao valor devido a título de honorários nos embargos à execução, o valor da causa (R$ 59.160,07) deve ser atualizado desde 13/8/2019 e incidir juros de mora da intimação da decisão de Id 75476785 (sobre o tema, vide Acórdão 1262952, 07075608220208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O montante deve ser atualizado até a confecção dos cálculos e será abatido do valor remanescente depositado nos autos, sem acréscimos da remuneração do depósito; 5) Indicar eventual valor remanescente devido à executada. Com os cálculos da contadoria, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 dias. Após, tornem conclusos. (grifo nosso) Nota-se, contudo, que a Contadoria Judicial, nos cálculos apresentados ao ID 78296901 – p. 7, aponta como termo inicial de atualização monetária o dia 11/04/2014, e termo final o mês de abril de 2019. Por tais razões, evidenciado o equívoco cometido pela Contadoria do Juízo, e, por conseguinte, a probabilidade de provimento do presente recurso, assim como a possibilidade de risco de dano grave e de difícil reparação, em razão da determinação de transferência ao credor do valor apurado, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, a concessão do efeito suspensivo. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora